Tribunal: TJBA
Processo: 0555046-11.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0555046-11.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GENIVALDO COSTA SILVA e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIELE CAROLINA BERTOLI

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, DANIELLE NASCIMENTO NERES D EL REY ECA, LEANDRO CAMPOS BISPO

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. PETROS. PRELIMINAR DE INCLUSÃO DA PETROBRÁS NO PÓLO PASSIVO. REJEITADA. RECONHECIMENTO EM SENTENÇA DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA QUE DEVE SER MANTIDA. MÉRITO. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DOS AVANÇOS SALARIAIS PREVISTOS EM ACORDOS COLETIVOS DE TRABALHO, NA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME – RMNR A PARTIR DO ANO DE 2007, NO E PCAC/2007 AOS INATIVOS BENEFICIÁRIOS DA SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. VANTAGENS AFEITAS AOS FUNCIONÁRIOS EM ATIVIDADE. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO - APELO IMPROVIDO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I – Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da Petrobrás no presente feito. A Petrobras (patrocinadora) e a Petros (o fundo de pensão) possuem personalidades jurídicas distintas e patrimônios independentes, não se justificando o pretendido litisconsórcio passivo. Tema 936 do STJ.

II – Mérito. Cinge-se a controvérsia à possibilidade de extensão dos reajustes aplicados aos salários dos empregados da Petrobras – Petróleo Brasileiro S.A. aos montantes adimplidos a título de suplementação de aposentadoria pela Petros – Fundação Petrobras de Seguridade Social, à luz da redação conferida ao artigo 41 do Regulamento do Plano Petros do Sistema Petrobras. Contudo, este não assegura a paridade absoluta entre os reajustamentos das suplementações de aposentadoria e aqueles concedidos aos empregados da ativa, mas tão somente que os reajustes serão aplicados na mesma época, devendo as suplementações observar determinado fator de correção.

III - Os Acordos Coletivos de Trabalho referidos estabeleceram alterações de níveis da tabela salarial, concedendo promoções para avanço em um nível salarial do cargo para os trabalhadores da ativa, o que não configura violação a qualquer direito dos inativos, aos quais, por óbvio, não cabe a aplicação de promoção por nível. Precedentes deste Tribunal baiano.

IV – O Plano de Cargos e Salários – PCAC/2007é integralmente voltado aos empregados em atividade, estabelecendo enquadramentos em cargos, mobilidade por desempenho e antiguidade, abono aos empregados em efetivo exercício, reposição de níveis aos empregados em efetivo exercício, e Remuneração Mínima (RMNR) aos referidos empregados.

V - Especificamente quanto à Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR constitui-se em instrumento de política remuneratória através da qual a empresa empregadora estabelece parâmetros mínimos de remuneração aos empregados que se encontram em atividade, levando-se em consideração a região em que atuam, o nível salarial dos seus cargos e o regime de trabalho a que estão submetidos. Não revela benefício atribuído a toda a categoria de profissionais ativos da Petrobrás.

VI - O Superior Tribunal de Justiça, em uniformização de jurisprudência, firmou posicionamento, no julgamento do REsp n.º 1.425.326/RS, no sentido de que, nos planos de benefícios de previdência privada fechada patrocinados pelos entes federados, é vedado o repasse aos inativos de qualquer verba recebida pelos empregados ativos, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar n.º 108/2001, Tema 736.

VII - Precedentes deste egrégio Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e de outros Tribunais estaduais pátrios.

VIII – Recurso de apelação improvido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0555046-11.2014.8.05.0001
, em que figuram como apelantes GENIVALDO COSTA SILVA e outros (2) e como apelada PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .